Tribunal: STF
Processo: RE 1247655
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado: (eDOC 35, p. 252)
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA NO ARTIGO 120 DA LEI Nº 8.213/91. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO DO DIREITO PROCESSUAL DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DO INSS. SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO - SAT. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. CULPA DO EMPREGADOR CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 54 STJ. 1. Não há falar em cerceamento de defesa por não realização de prova pericial quando, havendo intimação às partes para se manifestarem sobre pretensão de produção de prova, há inércia quanto ao ponto, limitando-se a parte ao oferecimento de tréplica. Consumada, por consequência, a preclusão do direito processual de produção de provas. 2. As prestações relativas a benefícios previdenciários concedidos aos segurados por culpa do empregador possuem natureza jurídica de recursos públicos, razão pela qual a prescrição aplicada não é a prevista no Código Civil, trienal, mas a quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/32. 3. O artigo 120 da Lei nº 8.213/91 é claro ao vincular o direito de regresso da autarquia previdenciária à comprovação da negligência por parte do empregador quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva. 4. Evidenciada a negligência da empresa, impõe-se o dever de ressarcir o INSS pelas despesas efetuadas com a concessão do benefício de incapacidade, conforme prova colacionada aos autos. 5. O fato das empresas contribuírem para o custeio do regime geral de previdência social, mediante o recolhimento de tributos e contribuições sociais, dentre estas àquela destinada ao seguro de acidente de trabalho - SAT, não exclui a responsabilidade nos casos de acidente de trabalho decorrentes de culpa sua, por inobservância às normas de proteção à saúde do trabalhador. 6. Aplica-se à correção monetária o INPC, mesmo índice utilizado pelo INSS para a correção dos benefícios previdenciários. 7. Na forma da Súmula nº 54 do STJ, os juros de mora são devidos desde o evento danoso. No caso a data do efetivo pagamento de cada parcela do benefício previdenciário ao segurado.”
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos (eDOC 35, p. 339).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, XXVIII; 93, IX; 109; 111; 114; 194 e 201, § 10, da Constitucional Federal, bem como aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “se já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal que compete à Justiça do Trabalho decidir sobre o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança (verbete n. 736 da súmula de jurisprudência), bem como sobre a existência de culpa por parte do empregador e sobre indenizações decorrentes de acidente do trabalho genericamente (CC 7.204), não sendo relevantes as partes do processo nem tampouco a existência direta de uma relação de trabalho ou emprego (CC 7.545-7), não há outro entendimento senão o de atribuir a essa mesma Justiça a competência para decidir sobre ações regressivas previdenciárias”. (eDOC 35, p. 436).
    Aduz-te, também, que “analisando o teor dos acórdãos proferidos neste processo (apelação e embargos declaratórios), verifica-se que o Tribunal a quo, ao reformar em parte a sentença de primeiro grau, não atentou para o dever de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, na medida em que não reconheceu o vício apontado na apelação, decorrente da falta de fundamentação, quanto à análise das questões suscitadas pela recorrente perante o Juízo de primeiro grau.” (eDOC 35, p. 437) 
    Sustenta-se que, “é inequívoco que o direito constitucional à prova foi gravemente violado, motivo pelo qual deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, com a consequente anulação do processo, desde a sentença, a fim de que seja reaberta a instrução, respeitando-se, com isso, as garantias constitucionais inerentes ao processo judicial de perfil democrático.” (eDOC 35, p. 447) 
    Defende-se, por fim, que “não faz sentido algum a afirmação contida no acórdão recorrido de que o pagamento do SAT não isentaria o empregador de ressarcir o INSS. A isenção ocorre desde que o acidente tenha resultado de fatos normais decorrentes do risco da atividade empresarial. Do contrário, não se poderia falar em seguro pago pelo empregador.” (eDOC 35, p. 453) 
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 35, p. 535).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Quanto à suposta violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, a matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.
    Quanto à discussão acerca da competência, o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos declaratórios, consignou que a Justiça Federal é competente para julgar ação regressiva do INSS contra o empregador. Naquela oportunidade, a Corte asseverou que: (eDOC 35, pp. 319/320)
    “(...)Apesar da argumentação apresentada pela embargante, não se pode confundir ações de acidente de trabalho ou ações trabalhistas com ações de regresso por parte do INSS, tendo em vista pagamento de benefício previdenciário oriundo de incapacidade laboral de segurado. Na ação regressiva o que se tutela é o patrimônio da seguridade social. Nesse sentido, o STJ já consolidou o entendimento que a competência para a ação de ressarcimento proposta pelo INSS contra o empregador é da Justiça Federal, verbis: 'CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELO INSS CONTRA O EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Compete à Justiça comum processar e julgar ação proposta pelo INSS objetivando o ressarcimento dos valores despendidos com o pagamento de pecúlio e pensão por morte acidentária, em razão de acidente de trabalho ocorrido nas dependências da empresa ré, por culpa desta. O litígio não tem por objeto a relação de trabalho em si, mas sim o direito regressivo da autarquia previdenciária, que é regido pela legislação civil. Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. (STJ, CC 59970, 2ª Seção, Rel. Min. Castro Filho, DJ 19/10/2006)' 
    Assim, confirmo a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, haja vista que a causa não encerra lide acidentária, mas, sim, ação regressiva proposta pela autarquia previdenciária com fundamento do artigo 120 da Lei nº 8.213/91 - configurando hipótese prevista no artigo 109, I, da Constituição Federal.
    (...).” 
    Nesse ponto, a decisão do Tribunal a quo converge com a jurisprudência desta Corte. É da Justiça Federal comum a competência para processar e julgar as ações em que a autarquia previdenciária figurar como parte ou tiver interesse na matéria, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Competência da Justiça Federal. Mandado de segurança. Interesse do INSS na causa. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 409.200-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2007) 
    Ademais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que: (eDOC 35, pp. 256-274)
    “(...)
    Não merecem prosperar as alegações de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de nulidade do processo por cerceamento de defesa. A sentença (Evento 50) possui sólida fundamentação, permitindo às partes não apenas conhecer as razões que conduziram ao dispositivo, mas também possibilitando a articulação de recursos. Há de ser destacado que o juízo a quo, ao julgar o feito, reportando-se ao Relatório de Fiscalização do Trabalho elaborado por auditores do Ministério do Trabalho e Emprego, apontou detalhadamente as inúmeras Normas Regulamentadoras - NRs, conforme transcrevo: (...)
    (...)
    Da responsabilidade civil de natureza extracontratual do artigo 120 da Lei nº8.213 de 1991 No que tange à ação regressiva, para que seja caracterizada a responsabilidade da empresa, nos termos da responsabilidade civil extracontratual, imperioso que se verifique a conduta, omissiva ou comissiva, o dano, o nexo de causalidade entre esses e a culpa lato sensu da empresa. O artigo 120 da Lei nº 8.213/91 é específico em vincular o direito de regresso da autarquia previdenciária à comprovação da negligência por parte do empregador, na observância e fiscalização quanto cumprimento das normas padrão de segurança e higiene do trabalho, indicados para a proteção individual e coletiva. Trata-se, portanto, de responsabilidade civil subjetiva, na qual, além dos pressupostos da ação ou omissão do agente, do dano experimentado pela vítima e do nexo causal entre a ação e omissão e o dano, deve ficar comprovada também a culpa do agente, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, verbis: (...)
    No caso dos autos, assim como a sentença, também verifico a ocorrência de culpa, por parte da empresa, haja vista estar plenamente demonstrado o nexo causal entre a sua conduta omissiva na fiscalização e exigência do cumprimento das normas de segurança do trabalho e as doenças laborais suportadas pelos segurados, então empregados da ré. Acerca da prova da culpa por parte da empresa, valer-me-ei do percuciente exame efetuado pela sentença (evento 50): (...)
    (...)
    Seguro Acidente do Trabalho - SAT A Emenda Constitucional nº 41/2003 acrescentou o §10 ao art. 201, que assim dispondo que: '§10º. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado'.
    O referido dispositivo normativo teve como fim permitir a responsabilização do setor privado sem afastar, por óbvio, a responsabilidade do poder público. O pagamento de contribuição previdenciária pelos riscos das atividades laborais não é salvo-conduto para isentar o empregador de sua responsabilidade pelos riscos criados ou não reduzidos dentro de seu estabelecimento. Tal contribuição cobre os riscos em garantia ao segurado quando o evento não decorra de ato ou omissão imputável ao empregador ou mesmo no caso de insolvência deste, mas não impede seja o empregador chamado a suportar o encargo quando concorre para o sinistro. A jurisprudência desta egrégia Corte é robusta nesse sentido: (...) 
    (...)
    Não há falar, ainda, em inexistência de prejuízo por parte da autarquia previdenciária. O SAT constitui instituto autônomo e independente da ação regressiva por parte do INSS, prevista no art. 120 da Lei n.º 8.213/91, em nada afetando a obrigação de indenização pela empresa ré. O prejuízo ao INSS e, consequentemente, à toda a sociedade que sustenta a previdência social por meio do pagamento de tributos é evidente. O INSS vem custeando inúmeros benefícios previdenciários de auxílio-doença acidentários, conforme documentos juntados na inicial e sua emenda. Doenças essas que se originaram graças ao estado precário que seus empregados trabalhavam.
    (...)” 
    Como se depreende desses fundamentos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Acidente de trabalho. Ação regressiva do INSS em face do empregador. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.196.951/SP - AgR, Plenário , Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Acidente de trabalho. Ação regressiva proposta pelo INSS em face da empregadora. Ressarcimento de valores pagos pelo INSS como benefício. Negligência da empregadora configurada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%” (RE nº 1.197.432/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/09/19) 
     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, “a” e “b”, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente